Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723552-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE BRITO, SARA BRITO ARRUDA DECISÃO A agravante-executada peticiona nos autos (id. 51782887) e formula novamente pedido incidental de concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, aduzindo que, após a tentativa infrutífera de bloqueio Sisbajud em relação à codevedora Transcerrado Transportes e Logística Ltda, no valor de R$ 567.889,12, a constrição dirigiu-se contra si (id. 51782890, pág. 2), cuja ordem já foi executada pelo Juízo a quo (id. 51782889, pág. 2), o que pode ocasionar a paralisação de suas atividades. Pretende, assim, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada afirma no agravo de instrumento que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta no título executivo judicial quanto aos danos materiais (pensionamento mensal), bem como se insurge quanto à inclusão de parcelas vincendas sobre o montante devido, uma vez que não seriam exigíveis. Ocorre que, examinado o processo originário, constata-se em princípio que referidas questões não foram analisadas na r. decisão agravada, mas em pronunciamento judicial anterior, tanto que o MM. Juiz, na r. decisão agravada, se reportou ao pronunciamento pretérito, assentando que, “conforme decisão interlocutória anteriormente proferida (ID157920646), já ficaram estabelecidos os seguintes parâmetros” para cômputo do valor relativo à condenação por danos materiais. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir o processo em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora